Tribunal: STF
Processo: RE 92298
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-05-20
Data de publicação: 1980-05-20

Ementa:
TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL. Acidente do Trabalho. Afirmado pelo acórdão tratar-se de moléstia degenerativa, não decorrente do trabalho, embora admitido que o autor reclame à autoridade administrativa o relacionamento dela nos termos do art. 2º, § 3º, da Lei nº 6.367, de 19.10.76, não se contrariaram os §§ 2º e 4º do art. 153 da constituição, contrariedade essa, de resto, não prequestionada.